Tribunal: TJBA
Processo: 8138252-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138252-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: HILDETE MARIA DA SILVA ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES APÓS TRÊS DÉCADAS DE PERMANÊNCIA.
PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.
BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8138252-23.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e apelada
HILDETE MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,